Tribunal: TJDFT
Processo: 0035494-73.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0035494-73.2008.8.07.0001 AGRAVANTE: SILVANA MARIA SENA DA CRUZ AGRAVADOS: EDEMIR ANTÔNIO BARBOSA RODRIGUES, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 14269224 – p. 203/206, inadmitiu os recursos especial e extraordinário interpostos por SILVANA MARIA DE SENA DA CRUZ RODRIGUES. Manejados recursos de agravo direcionados às respectivas Cortes Superiores, o STJ negou provimento ao apelo (ID 32995385 – p. 7/12). O Supremo Tribunal Federal, por sua vez (ID 32995386), determinou a devolução dos autos considerando que o assunto versado no recurso extraordinário corresponde aos Temas 339 e 1.028, da sistemática da repercussão geral (AI 791.292 e ARE 1.170.204). A ementa do paradigma referente ao Tema 339 é a seguinte: Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe de 12/8/2010). Verifica-se que o acórdão deste Tribunal, devidamente fundamentado, se encontra em perfeita harmonia com o entendimento do STF sedimentado no AI 791.292. Por outro lado, com relação ao Tema 1.028, a Corte Suprema afastou a existência de repercussão geral das matérias debatidas no ARE 1.170.204., situação que inviabiliza o processamento do apelo extraordinário. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014